Tribunal: TJDFT
Processo: 0716090-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716090-07.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCA MARIA COIMBRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. A impetrante agrava da decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0707170-81.2022.8.07.0020 – id 35468766), que indeferiu o pedido de tutela de urgência visando o cancelamento de débitos automáticos realizados pela parte ré em sua conta corrente para o pagamento de parcelas inerentes a mútuos feneratícios celebrados entre as partes. Observo, contudo, que, consoante informação do Juízo a quo (id 36456773), foi proferida sentença homologatória do pedido de desistência. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como se aferir, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 22 de junho de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR